Tribunal: TJSP
Processo: 1008512-79.2018.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela vistoria técnica ambiental. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela vistoria técnica ambiental. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso do INSS e reexame necessário improvidos, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação. De ofício, determinada também a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008512-79.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
EDSON GALDINO DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do INSS e ao reexame necessário, exceto no tocante à fixação do termo inicial
do benefício, cuja análise fica diferida, observado o que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a
definição da questão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008512-79.2018.8.26.0565 -Voto no 17244
2
VOTO No 17244
Apelação/Reexame Necessário: 1008512-79.2018.8.26.0565
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Recorrido: Edson Galdino de Santana
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa
em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido
pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal
comprovado pela vistoria técnica ambiental. Benefício devido.
Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente
ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso do INSS e reexame necessário improvidos, com alteração
de ofício dos consectários legais da condenação. De ofício,
determinada também a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 168/171, que
julgou procedente ação ajuizada por Edson Galdino de Santana para condenar o INSS a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008512-79.2018.8.26.0565 -Voto no 17244
3
conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que inconformado, o INSS
interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 174/176, o INSS se insurge,
tão somente, contra o termo inicial do benefício fixado pelo juízo a quo, ao fundamento
de que não há nos autos provas de que as lesões estavam consolidadas antes da
realização da perícia médica judicial. Destarte, requer a reforma da r. sentença para que o
termo inicial do benefício seja fixado da data da juntada do laudo médico pericial aos
autos.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 183/185.
Subiram os autos para o reexame necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alega, em
razão do exercício das funções de montador de autos na empresa General Motors do
Brasil Ltda, onde foi admitido em 25/01/95 (fls. 10), em que realiza movimentos
repetitivos, com sobrecarga de peso e em posições antiergonômicas, desenvolveu
moléstias na coluna lombar e cervical que, consequentemente, reduziram a sua
capacidade laborativa. Submeteu-se a tratamento cirúrgico.
Aduz que ajuizou ação acidentária anterior que foi julgada
procedente, com a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho
(fls. 33/63).
Não obstante, realizados os tratamentos e cessado o
referido benefício, alega que continua incapacitado; que as sequelas são definitivas e se
encontram consolidadas. Requer a concessão do benefício cabível, a partir de 19/05/18.
Pelo que se extrai dos autos, não há notícia da emissão de
CAT e o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no
período de 19/05/17 a 18/05/18 (fls. 127 e 134), pelo diagnóstico de transtornos de
discos cervicais (fls. 139).
Foi realizada perícia médica judicial em 09/09/19 e vistoria
técnica ambiental em 30/10/19 (fls. 97/105).
Com efeito, a partir do exame físico, da vistoria técnica
ambiental e da análise dos demais documentos que constam dos autos, o expert
confirmou o nexo causal e concluiu que o autor apresenta transtorno de discos lombares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008512-79.2018.8.26.0565 -Voto no 17244
4
que implicam incapacidade parcial e permanente. In verbis:
As moléstias diagnosticadas encontram-se consolidadas e são
irreversíveis. Os tratamentos devem ser mantidos, principalmente
com restrições a atividades com adoção de posições viciosas e
incomodas para a coluna, bem como com exercícios regulares
direcionados para manutenção das estruturas musculares e
articulares, sob prescrição médica.
INCAPACIDADE: É nossa opinião que o autor se encontra
incapacitado para exercer as suas funções habituais de mecânico
de manutenção (ferramenteiro) em consequência das moléstias
diagnosticadas, mas não para outras de natureza mais leve. A sua
incapacidade é parcial e permanente para o trabalho (fls. 102).
Desta feita, com base no laudo médico pericial, o pedido foi,
ao final, julgado procedente, para o fim de condenar o INSS a conceder o benefício de
auxílio-acidente, a contar do dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade,
ocorrida em 18/05/18, e abono anual, com acréscimo de juros de mora, a partir da
citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 11.960/09, e correção monetária pelo INPC, observada, contudo, o Tema no 810,
do STF.
Ademais, estabeleceu que os juros de mora incidirão até a
data da inscrição do precatório ou do RPV e determinou que os honorários advocatícios
serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do
CPC.
Pois bem.
É caso de se manter a procedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
No presente caso, as sequelas que o autor suporta na
coluna vertebral, como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame médico pericial,
que esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo,
além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios
coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Ademais, houve concessão de benefício acidentário, em
razão das mesmas moléstias, e foi realizada vistoria técnica ambiental que esclareceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008512-79.2018.8.26.0565 -Voto no 17244
5
necessário para o estabelecimento do nexo causal.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a não
ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu. No caso, à luz da
prova dos autos, em especial do laudo de vistoria, mostra-se plenamente factível que as
atividades laborativas desenvolvidas pelo segurado tenham, no mínimo, contribuído para
o agravamento das sequelas constatadas e/ou que essas mesmas sequelas impliquem
igualmente, no mínimo, maior esforço para o exercício dessas mesmas atividades.
Logo, carece de maior relevância qualquer argumento
contrário, haja vista que o laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria
posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a
fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Com efeito, robusta e segura a
prova técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a
contrarie, são inafastáveis suas conclusões1.
Por outro lado, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado que obedeceu ao
rito do art. 543-C, do CPC/73, in verbis.
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Logo, não restam dúvidas de que o autor, de fato, faz jus ao
benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos, portanto, os requisitos
previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91, além do abono anual.
1 Infortunística
Acidente típico
Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos Recurso
improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008512-79.2018.8.26.0565 -Voto no 17244
6
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde tecnicamente ao dia 19/05/18 (fls. 127), conforme decidido pelo juízo a quo.
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ, ao
decidir o recurso afetado, deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008512-79.2018.8.26.0565 -Voto no 17244
7
Por outro lado, ressalta-se que descabe, no atual momento
processual, dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como
correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se
tratar de matéria própria à fase de execução.
Esse, inclusive, o entendimento desta C. Câmara. Confira-se,
à guisa de exemplo:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROBLEMAS NA COLUNA. Comprovada
a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, em
razão de doença ligada ao exercício profissional, de rigor a
concessão do auxílio-acidente. Art. 86 da Lei no 8.213/91. TERMO
INICIAL. Na ausência de indeferimento do benefício na via
administrativa ou de prévia concessão do auxílio-doença, o auxílio-
acidente tem início na data da citação. Entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça (recursos repetitivos). CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. Deve ser aplicado, por
enquanto, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, até que o
Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do RE no 870.947, onde
reconhecida a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B - Tema 810)
sobre o regime de atualização monetária e juros moratórios
incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública.
PRECATÓRIO. É prematura a definição, na fase de conhecimento,
de aspectos relativos ao pagamento do precatório, como o
índice de correção monetária e a incidência de juros após a
elaboração da conta de liquidação.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0006633-
91.2013.8.26.0577;
Relator
(a): Antonio
Moliterno;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017) (grifos nossos)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC3 traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública.
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008512-79.2018.8.26.0565 -Voto no 17244
8
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de fato,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que também não cabe, no presente
momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em
espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios
também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Por fim, considerando o caráter alimentar do benefício, bem
como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, determina-
se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de antecipação de
tutela.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS e ao
reexame necessário, exceto no tocante à fixação do termo inicial do benefício, cuja
análise fica diferida, observado o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o
processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Nesse contexto, fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado poderá sofrer
alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.
Por fim, DE OFÍCIO, afasta-se os aspectos ligados à forma de
cálculo e atualização do precatório/RPV e se estabelece que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1008512-79.2018.8.26.0565
Nome do(a) Segurado(a)
Edson Galdino de Santana
Benefício concedido
Auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008512-79.2018.8.26.0565 -Voto no 17244
9
DIB
19/05/184 (fls. 127)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
4
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.